Tribunal: TJES
Processo: 0000274-45.2018.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Alegações finais apresentadas pela Defesa na forma oral, conforme Termo de Assentada da audiência de instrução e julgamento acostado aos autos. Nulidade inexistente.

2. Conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, o pedido de gratuidade da justiça deve se formulado perante o juízo competente (execução), caso haja eventual condenação, apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000274-45.2018.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOAO MARCOS SOARES DE ALMEIDA COSTA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Alegações finais apresentadas pela Defesa na forma oral, conforme Termo de Assentada da audiência de instrução e julgamento acostado aos autos. Nulidade inexistente.

2. Conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, o pedido de gratuidade da justiça deve se formulado perante o juízo competente (execução), caso haja eventual condenação, apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOAO MARCOS SOARES DE ALMEIDA COSTA
, em face da decisão proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, na ação penal n.
0000274-45.2018.8.08.0030
,
pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (Lei 8.072/90) e artigo 14 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva, exclusivamente, o reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia em razão da ausência de apresentação das alegações finais pela Defesa.

Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo não provimento do arrazoado.

No mesmo sentido, parecer da d. Procuradoria de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOAO MARCOS SOARES DE ALMEIDA COSTA
, em face da decisão proferida pelo MM Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, na ação penal n.
0000274-45.2018.8.08.0030
,
pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (Lei 8.072/90) e artigo 14 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, nas quais objetiva,
exclusivamente
, o reconhecimento da nulidade da sentença de pronúncia em razão da ausência de apresentação das alegações finais pela Defesa.

Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo não provimento do arrazoado.

No mesmo sentido, parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, inexiste a alegada nulidade.

Após compulsar detidamente os autos, verifico que a Defesa apresentou alegações finais orais, conforme se depreende do Termo de Assentada da audiência de instrução e julgamento, acostado às fls. 161 e verso (autos físicos).

Registro que consta do referido termo a presença dos causídicos Dr. OSWALDO AMBROZIO JUNIOR - OAB/ES 8.839 e Dr. VITOR PELISSARI REPOSSI - OAB/ES 25.443, na audiência de instrução e julgamento, tendo formulado a Defesa as seguintes alegações finais:

Em seguida, a defesa apresentou suas razões finais escritas: "MM Juiz, conforme consta do depoimento do acusado no esfera policial o ato por ele praticado se deu pelo fato da vítima ter o agredido uma semana antes corn socos no rosto e no decorrer do sernana dos fatos ter o ameaçado, o que o levou a crer que o mesmo encontrava-se em eminente risco de morte, tratando-se pois, de legítima defesa esperada. Ademais, nenhuma das testemunhas ouvidas presenciou o fato e apenas afirmaram que ouviram dizer. Diferentemente do Ministério Público, a defesa entende que as qualificadoras devem ser retiradas em caso de pronúncia. No que se refere ao crime de porte ilegal de arma de fogo, a doutrina e jurisprudência a muito se posicionou de que, em caso de homicídio praticado com uso de arma de fogo que o suposto crime de arma de fogo resta prejudicado, respondendo o acusado apenas pelo crime de homicídio, já que aquele é absorvido pelo crime mais grave. Assim, caso supostamente seja o acusado pronunciado, deverá ser absolvido do crime de porte de arma. Na oportunidade, a defesa do acusado reitera o pedido de liberdade formulado nos autos para que, mesmo em caso de pronúncia o acusado possa responder o crime em liberdade. Por derradeiro, a defesa requer a impronúncia do acusado e/ou sua absolvição sumária por obra da mais inteira justiça. Termos em que pede deferimento."

Consta, ainda, a assinatura do causídico (Dr. OSWALDO AMBROZIO JUNIOR), que ora formula a pretensão recursal.

Desse modo, inexistente a aventada nulidade na sentença de pronúncia.

Por derradeiro, quanto ao pedido de gratuidade, sem maiores delongas, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), caso haja eventual condenação, apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MOMENTO INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao contrário do que ocorre com a legítima defesa, que deverá ser comprovada acima de qualquer dúvida, não se mostra necessária, neste momento, a certeza quanto à autoria ou o animus necandi. 2. Ainda que não se possa afastar, absolutamente, a versão da legítima defesa, não existe prova inequívoca de que o réu tenha agido moderadamente para repelir a injusta agressão invocada, o que deve ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri. 3. Gratuidade de justiça. Competência do juízo da execução penal.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030150081872, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.